Tribunal: TJDFT
Processo: 0711938-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. DIREITO DE FAMÍLIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM CARÁTER PERENE. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO LAR. DOENÇA INCAPACITANTE. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VERBA ALIMENTAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. BINOMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.
1. Do efeito suspensivo - indeferido. 1.1. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso II do CPC, a sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatos após sua publicação. 1.2. Apesar dos fundamentos expostos pela requerente, não foi comprovada a excepcionalidade necessária para a concessão do efeito suspensivo vindicado.1.3. Eventual suspensão da r. decisão recorrida poderia ensejar dano grave à autora, uma vez que não poderia arcar com sua própria subsistência.
2. Da nulidade - afastada. 2.1. Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, de sorte que é vedada a prolação de sentença não fundamentada, segundo dispõem os artigos 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do Código de Processo Civil. 2.2. O d. Juiz a quo, ao proferir a sentença, mencionou as razões que levaram ao seu convencimento, de modo que não se verifica qualquer nulidade. 2.3. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, o que se verificou no presente caso.
3. Para que a separação de fato ocorra, faz-se necessária a intenção de um ou ambos os cônjuges em romper a vida em comum, ainda que vivam na mesma casa, de modo que descumpram os deveres inerentes à situação de casados. 3.1. Não há nos autos prova incontroversa acerca da data da separação de fato das partes, uma vez que o réu limitou-se a asseverar que a separação se deu em 2011, sem se desincumbir do ônus que lhe é imposto por força do art. 373, II, do CPC. 3.2. Portanto, havendo dúvida quanto à data da separação de fato do casal, correta a sentença ao reconhecer que a separação definitiva ocorreu a partir do ajuizamento da ação de divórcio.
4. A obrigação de alimentos entre ex-cônjuges decorre do disposto no artigo 1.566 do Código Civil: "são deveres, de ambos os cônjuges ou companheiros, prestar mútua assistência." Assim, ao fim da relação conjugal, observa-se a obrigação mútua de assistência entre os cônjuges, quando verificada a necessidade de uma das partes em receber alimentos e a possibilidade de a outra parte cumprir com a obrigação de dar alimentos até que o ex-cônjuge consiga se manter por conta própria.
5. Acerca do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que "o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges deve ser fixado com termo certo, salvo em hipóteses específicas em que um dos cônjuges não possa por seus próprios meios suprir sua subsistência, como acontece quando está afastado do mercado de trabalho por longo período ou acometido de doença que o impeça de trabalhar" (AgInt no Aresp 2.036.709-RJ). Na mesma linha: REsp 1388116/SP, 3a Turma, DJe 30/05/2014; REsp 1290313/AL, 4a Turma, DJe 07/11/2014).
6. No caso dos autos, verifica-se que a autora se casou com o réu em 1992 e, desde então, se dedicou as atividades do lar. Nota-se que a autora ficou quase 29 anos casada com o réu (1992 – 2021) sem exercer, nesse período, qualquer profissão. 6.1. Conforme laudo médico acostado aos autos, a autora é portadora de hérnias discais na coluna lombar, esporão de calcâneos, fibromialgia, obesidade mórbida, hipotireoidismo, hipertensão arterial e ansiedade generalizada. O referido laudo destaca, ao fim, tratar-se de lesões crônicas e progressivas, que “vem incapacitando a atividade laboral em posição estática e repetitiva definitivamente.”6.2. Logo, verifica-se que a autora não pode manter sua subsistência ante a incapacidade laboral e pelos anos em que se manteve afastada do mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente ao lar e à sua família.
7. Reforma-se a sentença apenas para que o réu arque com a obrigação de pagar alimentos em favor da autora por prazo indeterminado, mantendo-se o percentual fixado na sentença, uma vez que o d. Juiz a quo, levou em consideração, quando da fixação do percentual, o binômio necessidade/possibilidade.
8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Provido o da autora e desprovido o apelo interposto pelo réu.